Tribunal: TJSP
Processo: 0041224-70.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 8a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp no 1086935 pelo STJ – Art. 1.040, II do CPC – Fixação de tese relativa ao termo inicial de juros moratórios em repetição de indébito tributário – Acórdão anteriormente proferido que sequer determinou a incidência de juros moratórios – Manutenção do julgamento anterior.